Tribunal: TJPA
Processo: 0018199-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018199-69.2020.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON ASSUNCAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR
ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL
OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
–
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que os 2.724 (dois mil, setecentos e vinte e quatro) embrulhos do tipo “peteca”, pesando 1.972g (mil, novecentos e setenta e dois gramas), e o saco plástico transparente, pesando 10g (dez gramas), encontrados em poder do réu, continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

2. Escorreita a negativa de aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 com base na
utilização de maneira supletiva da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, aliadas a outros elementos que evidenciam a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, no caso as circunstâncias do delito, uma vez que também foi apreendido com ele razoável quantia em dinheiro proveniente do tráfico (R$ 1.080,00), além do fato de que os quase dois quilos de cocaína estavam acondicionadas em embalagens do tipo “peteca”, próprias à comercialização. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VANDERSON ASSUNÇÃO DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reformar a dosimetria da pena, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 8695895
) que, no dia 29/10/2020, por volta das 17h00m, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do acusado, ora apelante, após ter sido flagrado com uma sacola contendo 2.724 (dois mil, setecentos e vinte e quatro) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 1.498 (mil, quatrocentos e noventa e oito) na cor esverdeada, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta, e 1.226 (mil, duzentos e vinte e seis) transparente amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, tipo “peteca” e contendo em seu interior substância pastosa de coloração bege, pesando 1.972g (mil, novecentos e setenta e dois gramas), além de 01 (um) saco plástico transparente, amarrado por um nó feito do próprio material e contendo em seu interior substância petrificada de coloração marrom, pesando 10g (dez gramas), contendo cocaína.

Aduz que, durante a ação policial, populares se aproximaram dos agentes para dar novas informações em condição de anonimato, aduzindo que um dos donos da droga encontrada estaria escondido em uma casa situada no Conjunto Jardim Sevilha, Bloco 17-A, apto. 403, Bairro Parque Verde, nesta Cidade. Chegando lá, a equipe encontrou mais entorpecentes, além da quantia de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais).

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR
ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL
OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 8695891), boletim de ocorrência policial (ID – 8695891), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 8695892), laudo toxicológico provisório (ID – 8695892) e laudo toxicológico definitivo (ID – 8695896), o qual atestou que os 2.724 (dois mil, setecentos e vinte e quatro) embrulhos do tipo “peteca”, pesando 1.972g (mil, novecentos e setenta e dois gramas), e o saco plástico transparente, pesando 10g (dez gramas), todos encontrados em poder do réu, continham COCAÍNA.

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos das testemunhas BALBINO CORRÊA JUNIOR e JONATHA ROCHA, policiais militares, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, aduzindo que, após denúncia, abordaram o apelante em via pública em poder de uma sacola plástica contendo vários papelotes de cocaína e que este informou um endereço onde havia mais droga, sendo que, ao chegarem lá, encontraram uma grande quantidade do mesmo entorpecente (cerca de dois mil papelotes) e mais uma quantia em dinheiro.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial, extrai-se da prova testemunhal coligida que, de fato, ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de cocaína, fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o réu “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” quase três mil petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

De início, constata-se que se encontra justificada a pena-base imposta ao apelante no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tendo em vista a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), de alto poder viciante e deletério, e sua elevada quantidade (aproximadamente dois quilos), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que preservo.

Na fase derradeira, o magistrado não reconheceu a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, utilizando novamente a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, porém de maneira supletiva, aliadas a outros elementos que evidenciam a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, no caso as circunstâncias do delito, uma vez que também apreendido com ele razoável quantia em dinheiro proveniente do tráfico (R$ 1.080,00), além do fato de que os quase dois quilos de cocaína estavam acondicionadas em embalagens do tipo “peteca”, próprias à comercialização, o que entendo estar correto.

Inclusive, assim já decidiu o C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA. APREENSÃO DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 618,97G DE COCAÍNA EM 1.030 PORÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, foi negada na origem em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual - forma de acondicionamento do entorpecente, apreensão de dinheiro resultado do comércio espúrio de drogas, profundo envolvimento do paciente com o tráfico que era o seu meio de vida, além da quantidade da droga (618,97g de cocaína, distribuídos em 1.030 porções individuais) -, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa
. No caso,
não ocorre bis in idem na dosimetria, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizada apenas de maneira supletiva aos outros elementos que evidenciam a dedicação ao tráfico de drogas
.

(...)

4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 699.415 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL.
DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM
. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

(...)

7.
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de

Repercussão Geral n. 712).

8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.”
(STJ, REsp 1.887.511 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021).

Desta feita, mantenho o afastamento desta causa especial de diminuição de pena e, via de consequência, da pena definitiva do réu em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato

Por fim, preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 12/03/2024